Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-75.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APLICAÇÃO DO JULGADO NOS AUTOS DO RE Nº 593068 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- T
em-se que, a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízo aos filiados da Agravante, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000879-75.2021.8.11.0000 – PJE – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTES:
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento,
interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária
nº.

1058994-34.2019
.8.11.0041,
proposta em face do Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Em síntese, narra a Agravante que, o Agravado após a consolidação da repercussão geral nos autos do RE 593069, continua a cobrar contribuição previdenciária incidente sobre as verbas que não incorporam na

aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.

Aduz que, o fato do desconto acontecer há vários anos, não justifica o não atendimento do
decisum
proferido pelo STF.

Nesse contexto, postula pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 77973984.

As contrarrazões vieram ao ID. 79658465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 400569, deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
, interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum,
nº.

1058994-34.2019
.8.11.0041,
proposta contra o Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Pugna a demandante pela
concessão da tutela de evidência
,
para que seja determinado ao réu que se abstenha de cobrar contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados a autora, tais como terço de férias serviços extraordinários adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), aplicando imediatamente a tese firmada pela Suprema Corte. Alternativamente, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência como forma de antecipação dos efeitos da tutela, para ordenar a imediata aplicação do julgado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 593068, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, (DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03- 2019). [...]
Conquanto não haver dúvidas quanto a tese sobredita, bem como os efeitos de sua aplicação, em detida análise aos documentos juntados com a peça inicial, NÃO é possível se constatar qualquer arbitrariamente, bem como a realização dos descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno em folha de pagamento dos servidores representados pela demandante, em afronta ao decidido pelo Pretório Excelso.
Ex Positis
,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA, seja a de EVIDÊNCIA ou a de URGÊNCIA
por ausência dos requisitos legais. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
CITE-SE
o Réu, para, querendo, responder a presente ação no prazo de legal (art. 335 c/c 183 do CPC).
[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os autos, observa-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. [...] Contudo, denota-se que, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base. Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízos aos filiados da Agravante, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente. Diante de tais considerações, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
não é possível se constatar qualquer arbitrariedade, bem como a realização dos descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno em folha de pagamento dos servidores representados pela demandante, em afronta ao decidido pelo Pretório Excelso.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada, a incidência da contribuição previdenciária
sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízos aos filiados da Agravante, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.

Assim, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021